Tribunal: TJDFT
Processo: 0731012-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDO DE APOIO À CULTURA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE REGÊNCIA.
1. Houve violação ao princípio da adstrição na decisão que determinou apresentação dos blocos de editais (até 30 de abril e até 30 de agosto), do período compreendido entre 2017 e 2020.
2. Convém ressaltar que a inobservância da aplicação do limite mínimo de recursos para fomento à cultura, com reconhecimento da necessidade de realização de ajustes na dotação orçamentária do Fundo de Apoio à Cultura para contemplar os saldos não executados nos exercícios anteriores, já havia sido apontada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, e a imposição contida na decisão agravada é consentânea ao entendimento consignado na Decisão n. 461/2021.
3. A respeito da alegação do agravante, de impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade da EC n. 109/2021, a decisão agravada não analisou essa questão. Ao contrário, delimitou temporalmente o período da obrigação estabelecida ao Distrito Federal (saldo acumulado do período até o ano de 2020). Ou seja, efeitos da Emenda à Constituição são prospectivos à sua promulgação, não alcançando o período determinado na decisão agravada (2017 a 2020).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.